Tribunal: TJDFT
Processo: 0739999-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739999-10.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AGRO-INDUSTRIAL E MINERACAO DIACAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: FLAVIO GOUVEIA ADVOGADOS, GUEIROS ADVOGADOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGRO-INDUSTRIAL E MINERAÇÃO DIACAL LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que nos Embargos de Terceiro por ela opostos na Execução movida por FLÁVIO GOUVEIA ADVOGADOS E GUEIROS ADVOGADOS, em desfavor de REINALDO MARTIN FERRARI e outros, indeferiu a tutela de urgência, relativa à suspensão dos atos executivos em relação à penhora das cotas sociais da empresa. Inicialmente, os agravados, FLÁVIO GOUVEIA ADVOGADOS E GUEIROS ADVOGADOS, ajuizaram a ação de Execução de Título Extrajudicial no 0024050-35.2011.8.07.0001, em desfavor de CENTURIA S/A INDUSTRIAL COMERCIAL E AGRICOLA, CLARION S/A AGROINDUSTRIAL, DAIL S/A DESTILARIA DE ALCOOL IBAITI EM RECUPERACAO JUDICIAL, MANACA S A ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRACAO, MATAX COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, QUIRINO PEREIRA DA SILVA, REGIANE MARTIN FERRARI, RENO FERRARI, RUBI S.A COMERCIO INDUSTRIA E AGRICULTURA, REINALDO MARTIN FERRARI, ANA LUCIA DE CARVALHO ARNALDO, RENATO MARTIN FERRARI, RENO FERRARI FILHO, cujo débito perfaz o montante de R$ 3.282.237,48 (ID origem 207321277). Na execução foi deferida a penhora sobre as cotas sociais que o devedor REINALDO MARTIN FERRARI, possui da empresa agravante, AGRO-INDUSTRIAL E MINERAÇÃO DIACAL LTDA. A empresa opôs os Embargos de Terceiro 0733722-72.2024.8.07.0001, em que alegou que não é possível a penhora das suas cotas sociais, porque está em recuperação judicial, cujo juízo para realizar a constrição é o da Recuperação Judicial. Foi então proferida a decisão agravada (ID nos Embargos de Terceiro 207468304), que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Defiro à embargante os benefícios da gratuidade de justiça. Busca a embargante o deferimento de tutela de urgência/evidência consistente na suspensão dos atos executivos restritivos, constritivos e expropriatórios, relativos as cotas do capital social de seus sócios majoritário e minoritários e manutenção/reintegração na posse dos bens, direitos e ativos. Afirmou que no processo executivo foi determinada a penhora de cotas sociais de integrante dos quadros da sociedade, Reinaldo Martin Ferrari. Alegou que a sociedade se encontra em recuperação judicial, sendo impenhoráveis as quotas. Além disso, afirmou que há impedimento à constrição em razão de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Federal de Cuiabá – MT, que determinou a indisponibilidade das quotas. Decido. Na hipótese, não verifico a probabilidade do direito da embargante. Em princípio não se constata a irregularidade apontada, porquanto, não há disposição legal que estabeleça a impenhorabilidade das quotas de sociedade em recuperação judicial, em caso de execução direcionada ao sócio. Nesse sentido, já decidiu o c. STJ ao enfrentar a questão: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DÍVIDA PARTICULAR DE SÓCIO. PENHORA. QUOTAS SOCIAIS. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se em ação de execução proposta contra sócio, relativa a dívida particular por ele contraída, é permitida a penhora de +suas quotas sociais e, caso possível, se essa situação se altera na hipótese de a sociedade estar em recuperação judicial. 3. É possível, uma vez verificada a inexistência de outros bens passíveis de constrição, a penhora de quotas sociais de sócio por dívida particular por ele contraída sem que isso implique abalo na affectio societatis. Precedentes. 4. Não há vedação para a penhora de quotas sociais de sociedade empresária em recuperação judicial, já que não enseja, necessariamente, a liquidação da quota. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1.803.250-SP, Ministro relator Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/06/2020. Quanto à indisponibilidade decretada pela Vara Federal, importa destacar que a decisão obsta que o devedor disponha das quotas de modo a frustrar a execução de forma voluntária. Contudo, a ordem não impede a penhora desses ativos em processo diverso, a pedido de terceiro credor. Sobre o tema, confira-se o precedente do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL. BEM IMÓVEL. PENHORA. JUÍZO DIVERSO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. RECURSO PROTELATÓRIO. DOLO NÃO DEMONSTRADO. 1. A indisponibilidade patrimonial decretada por um juízo é medida acautelatória destinada a proibir os atos de alienação de iniciativa do devedor e não impede a penhora e posterior alienação do bem em execução presidida por outro juízo. 2. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa, de forma que a caracterização do dolo é essencial pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1707233, 07079504720238070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto à tutela de evidência, não se verifica a presença de nenhuma das hipóteses previstas no art. 311 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência e de evidência. Contra a decisão a agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (ID origem 209487413). Em suas razões recursais, a agravante suscita que está em recuperação judicial desde 06/06/2013, renovada em 20/01/2020, com plano de recuperação aprovado na Assembleia de Credores em 30/10/2020, e homologada em 01/02/2021, o que implica na incompetência do Juízo Cível de Primeiro Grau para penhorar ou expropriar bens, direitos e ativos da sociedade empresária. Alega que a dívida exequenda não é originária do sócio da agravante, Reinaldo Martin Ferrari, porque foi contraída pela empresa MANACÁ S.A, em 2010, a qual também está em recuperação judicial e que o crédito deve ser inscrito na Vara de Recuperação Judicial em que corre o processe da empresa MANACÁ S.A. Diz que as cotas sociais se referem à constituição do Capital Social da empresa, o qual não pode ser objeto de penhora, em razão de estar em recuperação judicial. Esclarece que o sócio Reinaldo Marin Ferrari possui apenas 1% da sociedade. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça entende que não é possível a penhora de cotas sociais do executado, quando a sociedade empresária está em recuperação judicial. Afirma que a devedora principal MANACÁ S.A. e a empresa DIACAL LTDA. já remiram a dívida perseguida, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, e que também há benefício de ordem legal. Argumenta que nem elas nem os sócios podem ser executados por dívida da sociedade MANACÁ S.A., enquanto não excutidos todos os bens, direitos e ativos da devedora primária – MANACÁ S.A. – em recuperação judicial, nos termos do art. 1.023 e 1.024 do Código Civil. Alega o perigo de dano diante da iminência do cumprimento da decisão judicial que deferiu a penhora das cotas da sociedade, bem como ordenou a dissolução societária. Argumenta que estão presentes os pressupostos para o deferimento da tutela de evidência, conforme documentos e entendimento dos Tribunais, uma vez que o crédito data de 2010 e deve ser submetido aos créditos concursais. Requereu: (i) seja recebido, conhecido e processado o presente recurso com atribuição liminar de efeito suspensivo e ativo recursal ou de cautelar judicial até seu julgamento meritório final, oficiando-se o Juiz de Primeiro Grau; É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora das cotas sociais relativas à empresa agravante, que pertencem ao executado Reinaldo Martini Ferrari. O art. 835, inciso IX, do Código de Processo Civil, permite a penhora das ações e quotas de sociedades simples e empresárias. A agravante alega que está em recuperação judicial, o que impossibilita a penhora das cotas sociais. Importa esclarecer que a cota social representa a participação de cada sócio na empresa e é uma das formas de composição do capital social. A cota social refere-se aos valores que o sócio transfere, para integralizar o capital social, utilizado para suportar as operações da empresa. Ou seja, a cota social pertence ao sócio, e refere-se ao percentual que ele possui da empresa. O capital social pertence à empresa. Portanto, é possível a penhora das cotas empresariais do executado, e não é necessária a sua submissão ao Juízo Universal, porque a cota social não é patrimônio da empresa. Destaque-se que o executado possui apenas 1% da cota social (ID origem 207321257). Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO BACEN. INOVAÇÃO RECURSAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. PESSOA JURÍDICA SOB RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, por se tratar de indevida inovação recursal. 2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "Não há vedação para a penhora de quotas sociais de sociedade empresária em recuperação judicial, já que não enseja, necessariamente, a liquidação da quota" (REsp 1.803.250/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 1o/7/2020). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.860.854/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 19/8/2022.) E desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA. LICITUDE E ADEQUAÇÃO. EXAURIMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BEM, DIREITO OU VALOR EM SUBSTITUIÇÃO À PENHORA. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. IMPERTINÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE BALANÇO ESPECIAL. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do art. 507 do CPC: " É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 1.1. Não comporta conhecimento o pedido de extinção da execução em face dos avalistas do título de crédito, pois já refutado no julgamento dos embargos à execução opostos pelos agravantes, no qual foi determinado pelo STJ o prosseguimento da execução em face dos sócios avalistas, em consonância com o disposto na Súmula 581/STJ e Tema de teses repetitivas no 885. 2. A penhora de cotas sociais é lícita, já que tem previsão legal no art. 835, IX, do CPC, e, ao contrário do sustentado, não se logrou constringir outros bens, direitos ou valores dos recorrentes, que não indicam qualquer outro meio para saldar a dívida que possuem com a agravada. 3. Não há que se falar em impenhorabilidade pela aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, já que essa arguição pressupõe que o devedor indique meios menos onerosos, com a nomeação de bens à penhora mediante prova de sua titularidade, disponibilidade e liquidez, de modo a comprovar que a medida constritiva lhe será menos onerosa e não resultará em prejuízo para o exequente passíveis de resultar na satisfação do crédito, nos moldes dos arts. 805 e 847 do CPC. 3.1. Na hipótese, os recorrentes alegam que a penhora de cotas sociais é excessivamente prejudicial, mas não ofertaram nenhuma outra alternativa para assegurar a efetividade da execução e da prestação jurisdicional, limitando-se a recusar o pagamento devido à agravada. 4. Não há impedimento legal à penhora das cotas sociais de dois devedores, que são sócios exclusivos da sociedade atingida pela medida, sendo que a efetivação da medida constritiva, com imposição de exibição de balanço especial pelos agravantes, representa media adequada, que observa o art. 861 do CPC. 5. Agravo instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1365368, 07153118620218070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. I - As cotas sociais são valores econômicos revertidos ao patrimônio dos sócios, sobre as quais é admitida a penhora, conforme expressa disposição do art. 835, inc. IX, do CPC. II - É admissível a penhora de cotas sociais pertencentes aos sócios de sociedade empresária em recuperação judicial porque a medida não afeta o patrimônio da empresa em si, mas sim de seus sócios. III - Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1233112, 07214035120198070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se que o precedente do Superior Tribunal de Justiça indicado pela agravante não possui efeito vinculante. Tanto que há entendimento diverso, conforme alhures transcrito. Ressalte-se que o fato de a empresa MANACÁ S.A. estar em recuperação judicial e também ser executada, não impede a penhora de bens dos demais executados que já integram a execução principal, uma vez que o débito não foi quitado. Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito do agravante, e também não ficou configurada nenhuma das hipóteses do art. 311 do Código de Processo Civil, para deferimento da tutela de evidência. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Posto isso, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO OU A TUTELA DE EVIDÊNCIA ao recurso. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator